Tribunal: TJPA
Processo: 0805096-46.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0805096-46.2018.8.14.0040

APELANTE: SADY LUCAS DE ARAUJO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão.

2.

O embargante alega que o Acórdão foi omisso ao não se manifestar acerca da aplicação do
art. 1°, inciso III do e § 4º, da Portaria nº 511/2013 do DETRAN/PA, o qual dispõe sobre a responsabilidade do credor fiduciário de dar baixa eletrônica ao gravame de alienação junto ao banco de dados do DETRAN/PA, informando a transferência de titularidade.

3.Inobstante tal entendimento não se aplica, pois o Imposto sobre a Propriedade de Veículo tem por critério material da hipótese de incidência a propriedade do veículo automotor. Isto é, o contribuinte é o proprietário do veículo, pessoa física ou jurídica, em cujo nome se encontrar registrado o bem no órgão público responsável pelo controle e registro de veículo, sendo expressamente prevista em lei,
a teor do que estabelece o art.
124
,
II
do
CTN
c/c
os artigos 11, 12, I da Lei Estadual nº 6.017/96 e art. 48 do Decreto nº 2.703/2006

4.Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito

Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E

NEGAR-LHE PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Sessão presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte três

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairto Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Sady Lucas de Araújo
em face do Acórdão de Id n°

12202254 que negou provimento ao seu recurso de Apelação.

O embargante alega que
o acórdão foi omisso em relação ao disposto no art. 1°, inciso III do e § 4º, da Portaria

nº 511/2013 do DETRAN/PA, o qual dispõe sobre a responsabilidade do credor fiduciário de dar baixa eletrônica

ao gravame de alienação junto ao banco de dados do DETRAN/PA, informando a transferência de titularidade.

Prossegue afirmando que a responsabilidade da comunicação era exclusiva da instituição financeira.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que sejam suprimidas as omissões apontadas.

Foram apresentadas Contrarrazões (Id n° 12630783).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios e passo ao seu julgamento.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

A questão em análise reside em verificar a possibilidade de modificar a decisão que aplicou a legislação estadual, que traz regra específica sobre a responsabilidade solidária do alienante como sujeito passivo do IPVA quando verificada a transferência da propriedade de veículo não comunicada ao DETRAN.

O embargante alega que o Acórdão foi omisso ao não se manifestar acerca da aplicação do art. art. 1°, inciso III do § 4º, da Portaria nº 511/2013 do DETRAN/PA, o qual dispõe sobre a responsabilidade do credor fiduciário de dar baixa eletrônica ao gravame de alienação junto ao banco de dados do DETRAN/PA, informando a transferência de titularidade. Prossegue afirmando que a responsabilidade da comunicação era exclusiva da instituição financeira.

Inobstante tal entendimento não se aplica, pois o Imposto sobre a Propriedade de Veículo tem por critério material da hipótese de incidência a propriedade do veículo automotor. Isto é, o contribuinte é o proprietário do veículo, pessoa física ou jurídica, em cujo nome se encontrar registrado o bem no órgão público responsável pelo controle e registro de veículo, sendo expressamente prevista em lei, a teor do que estabelece o art. 124, II do CTN, in verbis:

Art. 124. São solidariamente obrigadas:

(...)

II - as pessoas expressamente designadas por lei.

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

No caso dos autos, aplica-se a legislação tributária do Estado do Pará, que traz regra específica sobre a responsabilidade solidária do alienante, sendo oportuno transcrever o disposto nos artigos 11, 12, I da Lei Estadual nº 6.017/96 e art. 48 do Decreto nº 2.703/2006
, in verbis
:

Lei Estadual nº 6.017/96:

Art. 11. Contribuinte do imposto é o proprietário do veículo.

Art. 12. São responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos:

I – o adquirente, em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto do exercício ou exercícios anteriores
ou quando não comunicar a transferência
, salvo se arrematado em leilão realizado por órgão executivo de trânsito
, hipótese em que o sujeito passivo continuará a ser o anterior proprietário do veículo pelo saldo remanescente, se houver
;”

Decreto nº 2.703/2006:

Art. 48. No caso de alienação,
fica facultado ao antigo proprietário comunicar, no prazo máximo de trinta dias a contar da data da transferência, ao órgão responsável pelo registro, matrícula, inscrição ou licenciamento a transferência de propriedade do veículo, hipótese em que ficará desonerado de qualquer responsabilidade quanto ao imposto, cujo fato gerador ocorra após tal comunicação, bem como em relação aos respectivos acréscimos moratórios e penalidades cabíveis
.

Corroborando com esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de que, na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante, será solidária a sua responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA, desde que haja previsão em lei estadual, senão vejamos:

IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. ALIENAÇÃO NÃO COMUNICADA AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. LEI ESTADUAL. APLICABILIDADE
. I – Na origem, trata-se de ação objetivando a anulação do crédito tributário inscrito em certidão de dívida ativa referente ao IPVA, do período posterior à alienação, em razão da ausência de comunicação da transferência do veículo ao departamento de trânsito. II – Na sentença, julgaram-se parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária, a partir da citação válida.
No Tribunal a quo, a sentença foi reformada, a fim de afastar a responsabilidade solidária pelo pagamento dos IPVAs incidentes sobre o bem, a partir da data da comunicação de sua alienação ao órgão de trânsito
. III – O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é lançado de ofício no início de cada exercício (art. 142 do CTN) e constituído definitivamente com a cientificação do contribuinte para o recolhimento da exação, a qual pode ser realizada por qualquer meio idôneo, com instrução para o seu pagamento e efetivação. IV – Dispõe a Lei Estadual n. 13.296/2008, que revogou a Lei Estadual n. 6.606/1989, o quanto segue: “Artigo 6º – São responsáveis pelo pagamento do imposto e acréscimos legais: I – o adquirente, em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto e acréscimos legais do exercício ou exercícios anteriores; II – o proprietário de veículo automotor que o alienar e não fornecer os dados necessários à alteração no Cadastro de Contribuintes do IPVA no prazo de 30 (trinta) dias, em relação aos fatos geradores ocorridos entre o momento da alienação e o do conhecimento desta pela autoridade responsável.” V – Extrai-se da leitura do texto legal que, caso o alienante do veículo não informe ao Departamento de Trânsito a venda do bem, ele se tornará responsável solidário pelo recolhimento do IPVA, até que a notificação seja realizada. VI – Portanto, a vinculação do autor ao pagamento do referido tributo (IPVA) encontra-se prevista no art. 128 do CTN e também na Lei n. 13.296/08, art. 6º, inciso VIII. VII – O não cumprimento de obrigação imposta pela Lei Estadual, qual seja, de informar ao órgão competente sobre a alienação do veículo, fica o vendedor atrelado ao fato gerador do IPVA. VIII – A recente jurisprudência do STJ é de que, “na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante, será solidária a sua responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA, desde que haja previsão em lei estadual”. REsp 1.775.668/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/12/2018, DJe 17/12/2018. IX – Estando o acórdão regional recorrido em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte, não merece ser reformado. X – Agravo interno improvido. AgInt no REsp 1.777.596/SP, DJ 11/12/2019) (Grifei)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. Reconsideração da decisão. Novo julgamento. Caracterização.
IPVA.

Responsabilidade tributária solidária do ex-proprietário do veículo automotor. Alienação não comunicada ao órgão de trânsito. Responsabilidade prevista em Lei Estadual. Cabimento
. Precedentes. Dissídio jurisprudencial prejudicado. Agravo interno provido para em juízo de retratação conhecer do Recurso Especial para negar-lhe provimento. (STJ; AgIntEDcl- REsp 1.724.451; Proc. 2018/0035598-3; PA; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; Julg. 15/10/2018; DJE 17/10/2018; Pág. 4359) (Grifei)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DO EXPROPRIETÁRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO NÃO COMUNICADA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE PREVISTA EM LEI ESTADUAL. CABIMENTO
. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - Na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante, será solidária a sua responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA, desde que haja previsão em lei estadual. Precedentes
. III - O Relator está autorizado, por meio de decisão monocrática, a negar provimento a recurso ou pedido contrário à jurisprudência dominante acerca do tema, consoante Enunciado da Súmula n. 568/STJ. IV - A Agravante não apresentou argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1736103/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 03/09/2018). (Grifei)

Neste sentido, destaco precedentes deste E. Tribunal, a conferir:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO” SUSPENDENDO A EXIGIBILIDADE DO IMPOSTO (IPVA) EM RELAÇÃO AO ANTIGO PROPRIETÁRIO DO AUTOMÓVEL
. SÚMULA N. 85 DO STJ. APLICAÇÃO RESTRITA. NECESSIDADE DE PREVISÃO DA RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PLENA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO PARA DEFINIÇÃO DOS FATOS GERADORES (ART. 24, § 3º, DA CF/1988. ART. 12, I, DA LEI ESTADUAL Nº 6.017/96 E O ART. 48 DECRETO Nº 2.703/2006).
NÃO CONFIGURAÇÃO DO REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS EM FAVOR DO AGRAVADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) Belém/PA, 26 de agosto de 2019. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator

(TJ- PA - AI: 08088225120188140000 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 19/08/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 02/09/2019)
.
(Grifei)

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
COBRANÇA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPVA EM FACE DE EX-PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DO ALIENANTE REFERENTE AO PERÍODO POSTERIOR À VENDA DO AUTOMÓVEL. POSSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DO ART. 124, II DO CTN. PREVISÃO EXPRESSA NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (ARTIGOS 11, 12, VII DA LEI ESTADUAL Nº 6.017/96 C/C ART. 48 DO DECRETO Nº 2.703/2006). PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. Da preliminar de cerceamento de defesa. A agravante foi devidamente intimada de todos os atos processuais, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. 2. Insurgência contra decisão que aplicou a legislação estadual, que traz regra específica sobre a responsabilidade solidária do alienante como sujeito passivo do IPVA quan (6616216, 6616216, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-09-27, Publicado em 2021-10-15)

Como se percebe, o contribuinte do imposto é o proprietário do veículo, portanto, na ausência de comunicação ao órgão competente sobre a alienação, o bem continua sob propriedade do alienante, que responderá solidariamente pela obrigação do imposto, juntamente com o adquirente, não comportando benefício de ordem.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 19/12/2023